Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a correta análise do valor da verba alimentar fixada, não há como se afastar do binômio regente da fixação de alimentos, qual seja, necessidade e possibilidade. Deve ser demonstrada a necessidade da parte alimentada, bem como a possibilidade financeira do alimentante de arcar com tal necessidade.
2. A majoração dos alimentos depende diretamente da evidência que o valor anteriormente fixado a título de pensão alimentícias é insuficiente para cobrir a metade dos gastos do alimentado, conforme o disposto no art. 1.699, do Código Civil, que estabelece que “fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
3. Em análise perfunctória, típica da via estreita do agravo de instrumento, não é possível concluir que os alimentos anteriormente fixados em dois salários-mínimos são insuficientes à subsistência da menor, hoje com 11 anos de idade. Tendo em vista que o valor atual de dois salários-mínimos, somados ao custeio com despesas in natura (plano de saúde), representa distribuição razoável e proporcional do encargo alimentar entre os responsáveis pelo sustento da alimentanda.
4. Todas as questões alegadas pelo Agravante serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária.
5. No tocante à alteração dos alimentos pela via do agravo de instrumento, a jurisprudência vem se firmando no sentido de que há necessidade de dilação probatória para comprovar as efetivas necessidades do alimentando, bem como a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.